Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709319-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GERALDO ANTÔNIO DE CASTRO RECORRIDO: COLÉGIO SANTA MARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DE ADMINISTRADOR DA ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISSOLUÇÃO JUDICIAL DA ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SEGUNDO RÉU. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença e de nulidade de citação quando o pedido confunde-se com o mérito da ação. 2. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 3. É incabível o ajuizamento de ação monitória em desfavor de associação já extinta judicialmente, por impossibilidade jurídica do pedido. 4. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir da publicação da averbação do negócio quanto aos créditos vencidos, e a partir da data dos respectivos vencimentos quanto aos vincendos. (CC, art. 1.146). 5. É ônus do autor comprovar a existência de sucessão empresarial entre os réus (CPC, art. 373, I). A simples dissolução judicial da associação ré não implica sucessão. 6. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.146 do Código Civil, defendendo a desnecessidade de alienação da pessoa jurídica para configurar a sucessão empresarial. Aduz que na hipótese dos autos a sucessão empresarial ocorreu ante a celebração de instrumento particular de compra e venda de benfeitorias e cessão de direitos com imissão de posse. Pugna, assim, para que seja declarado que o recorrido, na condição de cessionário da posse do imóvel e das suas benfeitorias, assumiu todos os deveres e obrigações do contrato perante terceiros, em sucessão empresarial por ter adquirido estabelecimento empresarial, devendo ser responsabilizado solidariamente pelas dívidas da Associação Assistencial Santa Maria – AASM. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.146 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o instrumento particular de compra e venda de benfeitorias e cessão de direitos com imissão de posse sobre lote institucional e o contrato de honorários advocatícios, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030